Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734407-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 80029239, a fim de que seja corrigida a representação processual da parte Agravada, de modo a excluir do cadastro a Curadoria Especial, em virtude da constituição de advogado particular pela Agravada (ID 79867386). À Secretaria da eg. 8a Turma Cível, para promover a exclusão. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator